Tribunal: CARF
Processo: 10280.005009/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.005009/2008-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.837 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE RAUL CARDOSO MENDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 14/20), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$8.126,11 para saldo
de imposto a pagar de R$25.818,18. A notificação noticia compensação indevida de IRRF,
omissão de rendimentos e deduções indevidas de despesas médicas e de previdência privada e
Fapi, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 29/9/2008, às fls.
2/58 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- reconhece que percebeu rendimentos das pessoas jurídicas mencionadas e que
à época de apresentar sua declaração não recebeu os comprovantes de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.005009/2008-27
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.837 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005009/2008-27

rendimentos pagos e de imposto retido e por se encontrar já naquela época
gozando de pouca saúde, apresentou sua. declaração com os comprovantes que
possuía com intenção de retificar posteriormente, entretanto como recebeu após
o prazo de entrega o comprovante da Secretaria Executiva de Saúde Pública não
providenciou a transmissão da retificadora antes do procedimento fiscal, o que
não justifica a omissão praticada.
- com relação aos rendimentos recebidos através da Caixa Econômica Federal
decorreu de reclamação de diferença de salários, sobre o que teve de ingressar
na Justiça Federal e por ter sido pago através de precatório sofreu retenção de
imposto correspondente a 3%, entretanto fez a contratação de advogada para
mover a ação para quem foi paga a quantia de R$ 1.268,90, que foi informada
no quadro próprio de pagamentos e doações efetuados e com base no parágrafo
único do artigo 56 do Decreto n° 3.000/99 deve ser descontada da quantia paga.
- ingressou com pedido de parcelamento do imposto devido no valor de R$
8.809,35, apurado com a concordância em relação à omissão de rendimentos no
valor de R$ 35.073,58 deduzida dos honorários referentes à causa trabalhista no
valor de R$ 1.268,90.
- em segundo lugar, esclarece que se encontra com saúde fragilizada e como
conseqüência nos últimos seis anos lhe tem sido determinado pelos médicos
especialistas com que desenvolve tratamentos constantes internações, exames e
uso de medicamentos para obter melhor qualidade de vida, conforme comprova
com os atestados e declarações fornecidos pelos mesmos.
- por esse motivo tem sido onerado todos os anos com elevadas despesas
médicas, além do plano de saúde, que cobre basicamente consultas e exames,
daí por que tem havido necessidade de pagamentos efetuados diretamente a
profissionais e casas de saúde.
- com relação à previdência privada, comprova com cópia do documento
fornecido pela empresa Brasil Previ, CNPJ n° 27.665.207/0001-31, que foi o
beneficiário do pagamento.
- diante do exposto, requer a improcedência do lançamento na parte impugnada,
no valor de R$ 8.880,72.
A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 75/81):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Devem ser acolhidas, a titulo de dedução do IRPF, aquelas despesas que se encontrem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
O colegiado de primeira instância cancelou parcialmente a omissão de
rendimentos e a glosa de despesas médicas e restabeleceu integralmente à dedução de
contribuições à previdência privada e Fapi.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 21/1/2011 (fl. 84), o contribuinte, em
14/2/2011 (fl. 85), apresentou recurso voluntário, às fls. 85/98, indicando a juntada de novos
recibos emitidos pelo profissional de saúde, de forma a corrigir as falhas apontadas na decisão
proferida.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.837 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005009/2008-27

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litigio recai sobre as despesas médicas informadas com o profissional Delidio
Soares Junior, no montante de R$3.000,00. Na apreciação da impugnação e dos documentos
juntados (fls. 53/55), a decisão recorrida registrou:
Quanto aos recibos, às fls. 46/48, que teriam sido emitidos por Delidio Soares
Junior, no valor de R$ 1.000,00 cada, relativos a serviços prestados nos meses
de abril, agosto e dezembro/2005, verifica-se a ausência de identificação e
registro do profissional prestador do serviço e falta de endereço da clínica de
fisioterapia. Nem mesmo o laudo apresentado às fls. 09, supre as omissões do
recibo, pois a identificação do emitente e' apenas informada com uma rubrica, o
que suscita dúvida de se tratar de profissional devidamente habilitado, razão
pela qual se mantém a glosa de despesas médicas no valor de R$ 3.000,00.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Dessa feita, a decisão recorrida corretamente rejeitou os recibos do profissional
mencionado, visto que não permitiam sequer assegurar que se tratava de profissional elencado no
texto legal e não consignavam o endereço do profissional, requisito legal para sua aceitação.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta novos recibos emitidos pelo
profissional, os quais se revelam hábeis para justificar as despesas glosadas (fls.86/88).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital